Tribunal: TJSP
Processo: 2007389-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Rejeição da impugnação apresentada pela Fazenda Municipal e homologação dos cálculos da requerente – Honorários advocatícios fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil – Possibilidade – Fixação da verba honorária com base no elevado valor da causa que importaria em enriquecimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Rejeição da impugnação apresentada pela Fazenda Municipal e homologação dos cálculos da requerente – Honorários advocatícios fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil – Possibilidade – Fixação da verba honorária com base no elevado valor da causa que importaria em enriquecimento ilícito da parte e violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ante a baixa complexidade da demanda – Valor fixado pela decisão recorrida, contudo, que comporta majoração – Decisão parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000267997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007389-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ROBERTO MARCELLO PADULA, MAGDA SAMARTINS, MARIA VITTA DA
COSTA PAIS, OSTELIA DOS SANTOS, OSWALDO RAFAEL FANTINI, PAULO
JOSE TREVISAN, LIDIA LUIZA COSTA, RUTE BISPO DOS SANTOS FERREIRA,
SOLANGE GOMES DA SILVA, THEREZINHA CAPITO MARTINS, VANDA
MARIA DE OLIVEIRA BORGES, VERA LUCIA SANTANA DE OLIVEIRA,
AMELIA REIKO MUROFUSHI AKABANE, IZAURA MARIA PEREIRA,
CLARISSE PINTO TAVARES SILVA, CLAUDIA APARECIDA VENTURA,
CLEUZA SILVA RIBEIRO, DIRCE YAEKO NYIMI, EDNA RAMOS FONSECA,
LIBERTINO ALEXANDRE, JOSE DE PAULA, JOSE FERREIRA NETO, JOSE
MAURICIO FELICIO, JOSE PONTES e JOSINO BENTO DA SILVA, é agravado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
deram provimento parcial ao recurso. Vencido o Relator Sorteado, que declara. Acórdão
com a 2a Juíza, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES, vencedor, MARCELO BERTHE, vencido, MARIA LAURA TAVARES
(Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27.853
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2007389-07.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: ROBERTO MARCELLO PADULA E OUTROS
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Rejeição
da impugnação apresentada pela Fazenda Municipal e
homologação dos cálculos da requerente
Honorários
advocatícios fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o,
do Código de Processo Civil Possibilidade Fixação da verba
honorária com base no elevado valor da causa que importaria
em enriquecimento ilícito da parte e violação aos princípios da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade,
ante
a
baixa
complexidade da demanda
Valor fixado pela decisão
recorrida, contudo, que comporta majoração
Decisão
parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ROBERTO MARCELLO PADULA E OUTROS contra a decisão copiada às fls.
223/229 que, em ação ajuizada em face do MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, ora
em fase de Cumprimento de Sentença, rejeitou a impugnação apresentada
pela agravada e homologou os cálculos apresentados pelos agravantes no
valor de R$ 8.894.538,92, condenando-se a agravada ao pagamento de
honorários advocatícios fixados por equidade no valor de R$ 2.500,00, nos
termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
Os agravantes insurgem-se contra o arbitramento
dos honorários por equidade, com a alegação de que devem ser observados
os percentuais previstos pelo artigo 85, § 3o, inciso II, do Código de
Processo Civil, uma vez que, conforme o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça, a fixação da verba honorária por equidade somente é cabível na
hipótese em que o valor da causa seja irrisório ou inestimável, o que não
ocorreu no caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não houve pedido de efeito (fls. 247/248) e não
foi apresentada contraminuta (fl. 251).
É o relatório.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão que, em fase de execução, rejeitou a impugnação fazendária
e homologou os cálculos apresentados pelos agravantes no valor de R$
8.894.538,92, condenando-se a agravada ao pagamento de honorários
advocatícios fixados por equidade no valor de R$ 2.500,00, nos termos do
art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
Os agravantes insurgem-se contra o arbitramento
dos honorários por equidade, requerendo a sua fixação nos percentuais
previstos pelo artigo 85, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.
Todavia, não lhes assiste razão.
Em se tratando de causas em que a Fazenda
Pública é parte, o Novo Código de Processo Civil trouxe parâmetros para a
fixação dos honorários no § 3o de seu artigo 85, havendo ressalva para as
causas cujo proveito econômico seja irrisório ou inestimável, hipóteses
estas em que os honorários advocatícios serão arbitrados por equidade (§
8o), observados os critérios previstos nos incisos do § 2o do referido
dispositivo legal.
Em que pese o Código de Processo Civil tenha
determinado a fixação de honorários advocatícios por equidade somente
nas causas em que o valor é inestimável ou irrisório, a interpretação
sistemática do ordenamento jurídico permite concluir que o arbitramento de
honorários por equidade é medida que se impõe também nas causas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o valor da causa for exorbitante, quando o trabalho realizado nos autos
e a complexidade da demanda não sejam compatíveis com tal valor.
Assim, quando verificada a violação de preceitos
constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, princípios estes que
se encontram positivados, inclusive, no artigo 8o do Código de Processo
Civil, o rigor do artigo 85, §3o, deve ser mitigado, sob pena de convalidação
do enriquecimento sem causa de uma das partes, o que é expressamente
vedado pelo ordenamento jurídico pátrio (artigo 884 do Código Civil).
E é justamente esse o caso dos autos, uma vez
que se trata de execução de título judicial na qual foram acolhidos os
cálculos apresentados pelos agravantes, não se revestindo a causa de
elevada complexidade.
Dessa forma, considerando-se o elevado valor
atribuído à causa e a baixa complexidade da demanda, é certo que a
fixação dos honorários nos percentuais estabelecidos pelo artigo 85, §3o, do
Código de Processo Civil importaria em enriquecimento ilícito da parte,
devendo a verba honorária, portanto, ser fixada por equidade.
A esse respeito, anote-se que este E. Tribunal de
Justiça tem se manifestado reiteradamente pela possibilidade de
arbitramento dos honorários advocatícios com base no princípio da
equidade, quando o montante for exorbitante em prejuízo do erário público.
Confira-se:
“APELAÇÃO
E
REMESSA
NECESSÁRIA.
Ação
ordinária.
Pretensão
ao
fornecimento
de
medicamento. OFEV 150 mg. Doença Intersticial
Pulmonar Idiopática. Único medicamento comprovadamente eficaz para o tratamento. Hipossuficiência comprovada. Procedência da
ação, condenando-se o Estado ao pagamento de
honorários advocatícios no importe de 8% do
valor da causa (art. 85, §3o, II, CPC). Valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causa demasiadamente alto (R$ 224.088,00).
Baixa complexidade do feito, que possui caráter
repetitivo. Excessiva e injustificável remuneração.
Singularidade
e
excepcionalidade
do
caso.
Necessidade de observância dos princípios da
razoabilidade,
da
proporcionalidade
e
da
equidade. Aplicabilidade do art. 85, §8o, do CPC.
Multa diária fixada em R$ 500,00, sem limite.
Manutenção da multa com fixação de limite em R$
35.000,00. Recurso provido e Remessa Necessária
parcialmente
provida.”
(Apelação
Cível
1039864-56.2017.8.26.0576;
Des.
Rel. Marcelo
Semer;
10a
Câmara
de
Direito
Público;
j.
17/06/2019)
“Apelação - Ação de Obrigação de Fazer -
Medicamento - Sentença de procedência - Recurso
que se insurge apenas no tocante à verba
honorária sucumbencial Honorários advocatícios
fixados em R$ 400,00 - Pretensão de aplicação
dos §§ 2o e 3o, do art. 85, CPC - Inadmissibilidade
- Valor atribuído à causa de R$ 136.080,00 -
Eventual condenação, ainda que no percentual
mínimo de 10% sobre o valor da causa, implicaria
enriquecimento sem causa e onerosidade para a
parte contrária, sem o mínimo de razoabilidade
Descabimento A bem da verdade, o Novo Código
de Processo Civil, dentre outras falhas, não previu
situação similar para quando o valor da causa
fosse excessivamente alto, como é o caso sub
judice, a considerar a singeleza da causa e o
trabalho desenvolvido pelos advogados - No caso
em tela, deve ser aplicado o disposto no § 8o, do
mesmo art. 85, em extensão, a fim de que
prevaleça a razoabilidade e a equidade, tendo em
vista que foi atribuído à causa o valor de R$
136.080,00 - Por outro lado, o valor fixado em 1o
grau (R$ 400,00) mostra-se aquém do razoável -
Majoração - Cabimento, todavia, não no montante
pretendido
pelo
apelante
-
Sentença
de
procedência mantida, com majoração da verba
honorária
Recurso parcialmente provido, a fim
de majorar os honorários advocatícios para R$
1.500,00.”
(Apelação Cível 1001519-66.2017.8.26.0464; Des.
Rel. Marcelo L Theodósio; 11a Câmara de Direito
Público; j. 21/02/2019)
“PROCESSO - Honorários Equidade
Possibilidade: Por simetria com as hipóteses
descritas no par.4o do art.85 do Código de
Processo Civil, a honorária deve ser fixada por
equidade quando a utilização das faixas
escalonadas ou o cálculo sobre o valor da causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resultar em quantia exorbitante para remunerar o
trabalho de advocacia exigido no processo.”
(Apelação 1006917-31.2015.8.26.0248; Rel. Des.
Teresa Ramos Marques; 10a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 19/12/2018)

“EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ACOLHIMENTO.
RECONHECIMENTO
DA
PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO. EXECUÇÃO EXTINTA.
OBJETO RECURSAL LIMITADO AO VALOR DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
MONTANTE
EXACERBADO,
CONSIDERANDO
O
ALTO VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE,
À LUZ DO ARTIGO 85, §8o, DO NCPC, EM R$
3.000,00
(TRÊS
MIL
REAIS).
SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.”
(Apelação Cível 0005329-94.2009.8.26.0319; Des.
Rel. Paulo Alcides; 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente; j. 17/05/2018)
No mesmo sentido também já decidiu esta C. 5a
Câmara:
“APELAÇÃO.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
ICMS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ARBITRAMENTO
POR EQUIDADE. Pretensão autoral de majoração
da verba honorária fixada em ação anulatória de
débito fiscal julgada extinta sem resolução do
mérito.
Descabimento.
Considerando
que
o
elevado valor da causa implicaria o arbitramento
de honorários advocatícios exorbitantes e desproporcionais ao trabalho realizado pelo
advogado nos autos, em ofensa ao princípio que
veda o enriquecimento sem causa, de rigor a
manutenção da decisão que fixou a verba honorária com observância do princípio da equidade. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível
1009617-51.2013.8.26.0053; Rel. Des. Nogueira
Diefenthäler; 5a Câmara de Direito Público; j.:
20/06/2017)
PENSÃO POR MORTE. FILHO INCAPAZ PARA O
TRABALHO.
Requerimento
administrativo
indeferido. Invalidez e dependência econômica
devidamente comprovadas nos autos. Casamento
contraído e encerrado antes da data do óbito do
servidor não pode servir de óbice para a
concessão do benefício. Condição de dependente
a ser apurada na data do óbito. Deferimento de
rigor. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FAZENDA.
Valor
exorbitante.
Redução
por
equidade. Possibilidade. Sentença de procedência
mantida. Recurso voluntário provido em parte e
reexame necessário não provido, com observação
quanto
à
correção
monetária.
(Apelação
/
Reexame
Necessário
0012155-61.2009.8.26.0053; Rel. Des. Heloísa
Martins Mimessi; 5a Câmara de Direito Público; j.
29/09/2017).
Assim,
inexistindo
nos
autos
quaisquer
circunstâncias que justifiquem a remuneração notoriamente excessiva dos
patronos dos agravantes, a verba honorária deve ser fixada de forma
equitativa, tal como bem decidido pela decisão recorrida, sob pena de
enriquecimento ilícito da parte às custas do erário público.
Observa-se, por outro lado, que a “apreciação
equitativa do juiz”, prevista na regra do artigo 85, §8o do Código de
Processo Civil, impõe que a fixação de honorários advocatícios
sucumbenciais seja pautada pelas circunstâncias do caso concreto, de
acordo com suas peculiaridades e com os parâmetros previstos nos incisos
“I” (grau de zelo do profissional), “II” (lugar de prestação do serviço) e “III”
(natureza e importância da causa) e “IV” (trabalho realizado pelo advogado
e tempo exigido para o seu serviço) do artigo 85, §2o, do mesmo Código.
Assim, considerando tais parâmetros, mostra-se
razoável a majoração da verba honorária para o montante R$ 10.000,00,
valor este que é suficiente para remunerar de maneira adequada os
profissionais que patrocinaram os agravantes, em observância à
complexidade da causa, sem que implique o enriquecimento sem causa por
parte dos mesmos.
Dessa forma, deve ser parcialmente reformada a
decisão recorrida, apenas para que seja majorada a verba honorária, nos
termos da fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo
exposto,
pelo
meu
voto,
dou
parcial
provimento ao recurso, apenas para determinar a majoração da verba
honorária para o valor de R$ 10.000,00.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a
discordância quanto a essa forma de julgamento no momento da
interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17.801
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2007389-07.2020.8.26.0000
Agravantes: Roberto Marcello Padula e outros
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo
Juiz prolator: Rafael Dahne Strenger
DECLARAÇÃO DE VOTO
Tratam os autos de recurso de agravo de
instrumento extraído de ação de procedimento comum em fase de
cumprimento de sentença no 0003809-63.2005.8.26.0053, interposto contra r.
decisão de fls. 223/229 e 235, proferida pelo MM. Juiz da Unidade de
Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da
Capital, que rejeitou a impugnação oferecida pelo ente fazendário e fixou os
honorários advocatícios em R$ 2.500,00 por equidade.
Os particulares interpuseram o recurso sustentando,
em síntese, que devem ser fixados honorários advocatícios sobre a diferença
debatida na impugnação.
Não houve pedido de efeitos (fl. 247/248).
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 251).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com a devida vênia ao entendimento manifestado
pela douta maioria desta C. Turma Julgadora, tenho que o recurso comportaria
provimento, pelas seguintes razões.
A
questão
controvertida
versa
sobre
o
reconhecimento da sucumbência da Fazenda Pública e a respectiva condenação
ao pagamento de honorários advocatícios levando-se em conta a diferença
impugnada.
Cuida-se de Embargos à Execução em que a Fazenda
Pública sustentou hipótese de excesso de execução da dívida ante a discussão
da correção monetária. A tese foi rejeitada, fixando-se o valor correto do
crédito.
Neste sentido, o ônus processual deve ser fixado em
face da agravada, tendo em vista o princípio da causalidade, ou seja, aquele que
deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos decorrentes.
De rigor observar que o excesso se deu pela
inconsistência dos cálculos apresentados por incorreta interpretação do
decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal.
Portanto, afastado o excesso de execução e
acolhidos os cálculos apresentados pelos particulares, não há se falar em
inexistência de sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tampouco, é possível a fixação com base na
equidade, já que a hipótese não se consubstancia ao disposto no §8o do art. 85
do Código de Processo Civil, até porque a sucumbência não é inestimável ou
irrisória.
Assim, o vencido deveria pagar honorários ao
advogado do vencedor, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o do Novo Código de
Processo Civil, no total de 11% do valor da diferença reconhecida.
Por tais razões, tenho que a r. decisão comportaria
reforma, para condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários
advocatícios na forma acima estabelecida.
Ante o exposto, pelo meu voto, daria provimento ao
recurso.
MARCELO MARTINS BERTHE
Com declaração de voto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA LAURA DE ASSIS MOURA TAVARES
1053E856
9
11
Declarações de
Votos
MARCELO MARTINS BERTHE
10698C3B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2007389-07.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.